Tribunal: TJPA
Processo: 0811577-27.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811577-27.2023.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA MIKAELY MENDONCA DE ALENCAR, J. M. M. M.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA. CRIANÇA COM DIAGNÓSTICO GRAVE. MORA NO CUMPRIMENTO DE LIMINAR. ÓBITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará e pelo Município de Castanhal contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por menor representado por sua genitora, objetivando sua imediata transferência para UTI pediátrica em razão de quadro clínico grave. Deferida liminar, os entes públicos não a cumpriram tempestivamente, o que contribuiu para o óbito do menor. A sentença confirmou os efeitos da tutela, condenou solidariamente os entes ao pagamento de multa a apurar e honorários advocatícios à Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a morte do menor acarreta a perda de objeto da ação; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária dos entes federativos pelo não cumprimento tempestivo da liminar; (iii) verificar a legitimidade passiva do Município; (iv) examinar a legalidade da imposição de astreintes à Fazenda Pública; e (v) determinar a possibilidade de condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A morte do beneficiário não acarreta a perda do objeto da ação, pois persiste o interesse jurídico em definir a legalidade da pretensão inicial e a responsabilização dos entes públicos pela omissão.

A responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de atendimento médico urgente é reconhecida pelo STF, sendo o Município parte legítima, especialmente quando possui regulação plena dos serviços de saúde.

A imposição de multa diária (astreintes) é admissível contra a Fazenda Pública como instrumento de efetividade das decisões judiciais, mesmo que não produza a eficácia prática desejada, sendo incabível a alegação de imunidade estatal.

Os honorários advocatícios são devidos à Defensoria Pública, inclusive contra ente público ao qual pertence, conforme fixado pelo STF no Tema 1002, com destinação exclusiva ao aparelhamento institucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A morte do beneficiário não implica perda de objeto da ação quando persistem os efeitos da liminar e a necessidade de análise do mérito.

Os entes federativos respondem solidariamente pela omissão no fornecimento de atendimento médico urgente, inclusive no caso de internação em UTI pediátrica.

A imposição de astreintes é cabível contra a Fazenda Pública como meio de assegurar a efetividade da decisão judicial.

A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais, inclusive contra o ente público ao qual se vincula.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 497 e 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.041.015/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 03.08.2017, DJe 16.08.2017; STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux; STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), Plenário, DJe 06.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0811577-27.2023.8.14.0015

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTES:
ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE CASTANHAL

APELADO:
J.M.M.M.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta pelo
Estado do Pará e pelo Município de Castanhal
contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por João Miguel Mendonça Monteiro, menor de idade, representado por sua genitora, Maria Mikaely Mendonça de Alencar. Na demanda, pleitou-se a imediata transferência do infante, então com apenas dez meses de idade, para leito de UTI pediátrica, em razão do diagnóstico de pneumonia grave, sepse e insuficiência respiratória.

Deferida liminar em 21.12.2023, os réus ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE CASTANHAL foram intimados no dia seguinte. O Estado comunicou a internação do paciente em 09.01.2024, tendo este evoluído a óbito em 13.01.2024.

Sobreveio sentença de mérito proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara Cível de Castanhal, que julgou procedente o pedido, confirmando os efeitos da tutela antecipada, condenando solidariamente os entes públicos ao pagamento de multa (a apurar) e honorários em favor do Fundo da Defensoria Pública.

Irresignados, apelam ambos os réus.

O MUNICÍPIO de CASTANHAL sustenta a ausência de culpa, a inexigibilidade da multa e a inaplicabilidade de honorários à Defensoria Pública.

O ESTADO DO PARÁ reitera a tese de perda de objeto pela morte do beneficiário, questiona a legitimidade passiva, impugna a imposição de astreintes, bem como a execução provisória da sentença e a condenação em honorários.

Ausente as Contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos apelos. (ID nº 26520457)

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos, pelo que passo a análise do mérito recursal.

Os apelos devem ser desprovidos.

A sentença está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, que rechaça a alegação de perda de objeto pelo simples cumprimento de medida liminar. O julgamento do mérito permanece necessário para aferição da legalidade da pretensão inicial e da responsabilidade dos demandados. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ALEGAÇÃO DE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisao publicada em 14/02/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de ação ordinária, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por Nir Rodrigues de Azevedo Lima em face do Município de Juiz de Fora, postulando sua transferência para hospital especializado no tratamento da doença que a acomete, em caráter de urgência, sob pena de ter seu estado de saúde agravado. O Juízo de 1º Grau julgou procedente o pedido, mantendo o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela. III. Com efeito, "o entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que, o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão" (STJ, REsp 1 .645.812/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2017). No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1 .353.998/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/03/2015; AgRg no RMS 28.333/PA, Rel . Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de 03/12/2014. IV. No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência, concluindo pela "manutenção do interesse de agir para o prosseguimento da presente contenda, haja vista a resistência somente transposta a partir da ordem judicial ainda provisória, bem como a necessidade de acertamento da responsabilidade da Administração ré frente os custos decorrentes da internação realizada". Portanto, deve ser mantido o aresto impugnado, proferido em consonância com o entendimento desta Corte. V. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1041015 MG 2017/0005135-7, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 03/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2017)

No caso dos autos, é incontroverso que a ordem judicial de transferência não foi cumprida tempestivamente, o que contribuiu para o agravamento do quadro clínico do paciente e seu consequente óbito. Não se pode admitir que a própria inércia estatal, posteriormente suprida, possa extinguir a demanda sem resolução do mérito, como se não houvesse resistência à pretensão.

A responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de atendimento médico urgente é matéria pacificada no Supremo Tribunal Federal (RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux). Ressalte-se que o Município de Castanhal possui regulação plena, sendo parte legítima para figurar no polo passivo.

Quanto à imposição da multa diária (astreintes), a jurisprudência do STF e STJ admite sua fixação em face da Fazenda Pública, como forma de conferir efetividade às decisões judiciais. A ausência de eficácia prática absoluta não autoriza a isenção de penalidade por descumprimento reiterado de obrigação judicial, mormente em casos de urgência vital.

A argumentação dos apelantes acerca da ineficácia ou onerosidade da multa confunde a natureza coercitiva da sanção com pretensa imunidade do poder público, o que não se sustenta juridicamente.

No tocante a fixação dos honorários à Defensoria Pública, o Pretório Excelso julgou, em sede de repercussão geral, o Tema 1002 (RE 1.140.005/RJ), devidamente publicado no DJE/STF em 06/07/2023, fixando as seguintes teses:

1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público
, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em reforma da sentença no tocante à condenação dos entes federativos, ora apelantes, ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Assim, ausente qualquer ilegalidade na r. sentença, deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos pelo ESTADO DO PARÁ e pelo MUNICÍPIO DE CASTANHAL, mantendo-se integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 21/07/2025